Tribunal: CARF
Processo: 15504.724271/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao princípio contábil da entidade.
DESPESAS MÉDICAS. MUSICOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS MOTIVADORES DA DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
Inexiste previsão legal para dedução dos valores pagos à nutricionista.
As despesas com musicoterapeuta somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por profissionais com formação e graduação na área de saúde e vinculados à entidade de classe médica ou terapêutica ocupacional.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724271/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
GERALDO LEMOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO
DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade
da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu
patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas
ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao
princípio contábil da entidade.
DESPESAS MÉDICAS. MUSICOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS MOTIVADORES DA
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
Inexiste previsão legal para dedução dos valores pagos à nutricionista.
As despesas com musicoterapeuta somente são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724271/2011-11
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724271/2011-11

profissionais com formação e graduação na área de saúde e vinculados à
entidade de classe médica ou terapêutica ocupacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública, no valor de R$ 104.000,00, e da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 4.430,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 17.288,92, para o
imposto a restituir ajustado de R$ 4.898,57 (fls. 12/17).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls.
13 e 15), a dedução de pensão alimentícia foi glosada porque na decisão judicial consta como
responsável pelo pagamento a pessoa física, mas foram apresentados comprovantes bancários
realizados pelas pessoas jurídicas GLF Imóveis e Participações Ltda., Emblema S/A
Participações e Monfort de Lemos S/A, no valor total de R$ 81.978,41, e a dedução das despesas
médicas com musicoterapeuta e nutricionista carecem de previsão legal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradores habilitados,
apresentou impugnação (fls. 2/7), alegando, em síntese que:
- foi comprovado por meio de documentação idônea e suficiente, que os pagamentos
foram de fato realizados pela pessoa jurídica GLF Imóveis e Participações Ltda,
Emblema S/A Participações e Monfort de Lemos S/A das quais é o presidente, o
que não se negou em momento algum;
- os pagamentos feitos pela pessoa jurídica se deram por sua conta e ordem, o que não
se encontra vedação na legislação pertinente. Junta documentos para comprovação dos
dispêndios e cita, como base de seus argumentos, os arts. 4o, II da Lei no 9.250/95, e 78
do RIR/99;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724271/2011-11

- em relação às despesas médicas, apresenta documentos idôneos que demonstram, tanto
os serviços prestados por profissional honrada e digna de fé, como também os
pagamentos respectivos. Cita o art. 8o, III, § 2o da Lei no 9.250/95;
- se os recibos médicos apresentados preenchem todos os requisitos legais contidos no
texto legal, não há como a fiscalização desconsiderá-los no caso concreto, sem que haja
algum indício ou fundamentação razoável e, sendo assim requer o cancelamento do
crédito tributário lançado.
Requer, ao final, o afastamento das glosas operadas e a restituição integral do imposto
declarado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 92/97), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O pagamento a título de pensão alimentícia pode ser deduzido na declaração de
rendimentos, desde que seja decorrente do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que seja comprovado com documentação hábil.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas, com observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão, em 13/02/2013 (fls. 100/101), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 04/03/2013, recurso voluntário (fls. 102/108), reportando-
se e repisando as alegações da peça impugnatória em relação às glosas com pensão alimentícia e
despesa médica operadas, requerendo, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, e o restabelecimento das despesas declaradas com
a restituição integral do imposto de renda declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/160.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724271/2011-11

Da glosa sobre as despesas médicas e com pensão alimentícia judicial
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 104.000,00) e médicas
(R$ 4.430,00), por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o termo de abertura e encerramento do livro diário e razão analítico, relativo ao
ano-calendário de 2009, das empresas GLF Imóveis e Participações S/A e Emblema Imóveis
S/A, emitidos em 27/02/2013 (fls. 121/125 e 128/137).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
92/97) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 12/17), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, sem contudo efetivamente comprovar, por imprescindível, que arcou com ônus do
pagamento da pensão alimentícia e não as empresas GLF Imóveis e Participações S/A e
Emblema Imóveis S/A, das quais é presidente, constituindo os pagamentos realizados em mera
liberalidade, bem como diante da ausência de previsão legal para dedução de despesas médicas
com musicoterapeuta e nutricionista – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 94/97),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Dedução de Pensão Alimentícia.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724271/2011-11

(...)
Como se vê, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação de que o contribuinte realizou efetivamente os
pagamentos e que eles foram decorrentes de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
No caso sob análise, o contribuinte apresenta, nesta fase impugnatória, comprovantes
(fls. 30/65) relativos à sua obrigação de pagar, a título de pensão alimentícia judicial, a
quantia de R$ 104.000,00, consoante sentença judicial., divergindo do que foi
apresentado em fase fiscalizatória, porque apresenta nesta fase apenas documentos
das empresas GLF Imóveis e Participações S/A, CNPJ 70.945.746/0001-53
(R$32.000,00) e Emblema Imóveis S/A, CNPJ 19.234.640/0001-94 (R$72.000,00).
Em fase fiscalizatória apresentou, consoante informação fiscal, comprovantes bancários
feitos pelas pessoas jurídica GLF Imóveis e Participações Ltda no montante de
R$25.978,41; Emblema Imóveis S/A; no montante de R$16.000,00 e Monfort de Lemos
S/A, no montante de R$40.000,00. Total geral de comprovantes apresentados
R$81.978,41 e não apresentados R$22.021,59.
Informa que é diretor presidente da empresa GLF Imóveis e Participações S/A (CNPJ:
70.945.746/0001-53) e Emblema Imóveis S/A. Contudo, equivoca-se ao alegar que
não importaria, para fins tributários, se foi a empresa ou ele quem efetuou os
pagamentos a título de pensão alimentícia na conta de Gilda dos Santos Lemos.
Vale lembrar que a empresa não se confunde com seus sócios e, justamente por
serem figuras totalmente distintas, o patrimônio da empresa é diferente do
patrimônio dos sócios, ainda que eles, além de poderem receber pró-labore por seu
trabalho, tenham direito à participação nos resultados, distribuídos usualmente uma vez
ao ano ou em períodos menores, à vista das demonstrações de resultados desses
períodos.
Assim, no caso ora apreciado, há uma grande diferença se quem teve o ônus do
pagamento foi o contribuinte ou a empresa.
O impugnante junta, à fl. 26, declaração da empresa GLF Imóveis e Participações S/A
(assinatura não identificando o nome do representante), com a seguinte informação:
“Declaramos para os devidos fins que nossa escrita contábil, encontra-se registrado,
conforme cópias dos lançamentos contábeis em anexo, os pagamentos da pensão
alimentícia de Gilda dos Santos CPF no 418.382.116-91 por conta e ordem de nosso
diretor presidente Dr. GERALDO LEMOS FILHO”, CPF 000.715.506-20, dos valores
abaixo discriminados, a débito de seus créditos em conta junto à empresa.” Junta
também (fl. 27) declaração da empresa Emblema Imóveis S/A (assinatura não
identificando o nome do representante), com as mesmas informações da GLF Imóveis.
No entanto, o impugnante, não junta aos autos o Plano de Contas, nem a comprovação
efetiva de que a contabilidade de suas empresas fora registrada em Junta Comercial
específica, com as exigibilidades intrínseca e extrínsecas, contendo os lançamentos e
documentos específicos do período em questão, relativos à remuneração recebida por
ele em decorrência de seu trabalho na empresa (pró-labore ou retiradas mensais) e
relativos à sua participação ou adiantamento de participação nos lucros, tendo como
contrapartidas referentes aos pagamentos efetuados para Gilda dos Santos Lemos
relativamente à pensão alimentícia realizado pela GLF Imóveis e Participações S/A
e Emblema Imóveis S/A.
Apesar das declarações da empresa, listagem de lançamentos e documentos juntados às
fls. 30/65, constituírem elementos indiciários dos fatos alegados pelo notificado, tais
documentos, desacompanhados dos outros, citados no parágrafo anterior, hábeis a
demonstrar e comprovar a forma como os pagamentos se deram e foram registrados
contabilmente na empresa, revelam-se insuficientes para se constatar que o
contribuinte, e não a empresa, arcou efetivamente com o ônus dos pagamentos que
teriam sido feitos a Gilda dos Santos Lemos.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724271/2011-11

Assim, a despeito da comprovação da existência do acordo homologado judicialmente
em fase fiscalizatória, o contribuinte não conseguiu provar nos autos que foi ele quem
arcou efetivamente com o ônus do efetivo pagamento de R$104.000,00, a título de
pensão judicial. Deste modo, a glosa deve ser mantida.
Dedução de Despesas Médicas.
(...)
Nesse contexto, observa-se que o contribuinte juntou às fls. 28/29, declarações das
pessoas físicas Mara Reis Toffolo, CPF 068.452.736-77, de que prestou no ano
calendário 2009, serviços de massoterapia ao contribuinte e que recebeu pelos
serviços prestados o montante R$4.230,00; Maria Imaculada Santos Melo
(nutricionista), CPF no 671.532.326-72, que prestou serviços ao contribuinte e
recebeu no ano calendário 2009 o valor de R$200,00.
Importante observar que a declaração de fl. 28 (Mara Reis Toffolo) trata-se de
documento único e extemporâneo sem o carimbo com o registro profissional da
pessoa física. A declaração de Maria Imaculada Santos Melo, também, trata-se de
documento único e extemporâneo, inclusive com tratamento não previsto na
legislação como dedutível da base de cálculo do imposto de renda, não permitindo a
este julgador, portanto, acatar as deduções em questão, consoante legislação
anteriormente citada, motivo pelo qual a glosa fiscal, relativa à infração por dedução de
despesas médicas totalizadas em R$4.430,00 deve ser mantida.
De fato, quanto à pensão alimentícia declarada, segundo o princípio da entidade
– que tem o patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se
confunde com o de terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação de patrimônios
independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a
contabilidade da empresa (entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu
patrimônio e não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios, com especial
destaque para as retiradas para quitar obrigações da pessoa física dos sócios e dirigentes
registradas na contabilidade da empresa, levando-se a presumir que tal despesa foi utilizada
cumulativamente para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos pela
pessoa jurídica.
Não obstante, da leitura da DAA/2010 constante dos autos (fls. 70/88), constato
que o Recorrente declarou como rendimentos recebidos da empresa GLF Imóveis e Participações
S/A, apenas o valor de R$ 96.000,00. Mais adiante, e de acordo com os livros razão/analítico
acostados, observa-se o pagamento de pró-labore, em 05/02/2009 e 05/05/2009, nos valores de
R$ 6.220,58 e R$ 6.206,23 (fls. 123 e 128). Tais valores não se mostram suficientes para arcar
com pagamento da verba alimentar devida, sendo certo que os pagamentos foram realizados
pelas empresas GLF e Emblema. Assim, do ponto de vista contábil e fiscal, há admissão de
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, com valores comprovadamente
retirados do caixa das pessoas jurídicas (GLF e Emblema) das quais o contribuinte é presidente,
por sua conta e ordem.
Com efeito, os documentos que instruem a peça recursal não se mostram
suficientes para motivar a dedução pleiteada, uma vez que não demonstram ter sido o Recorrente
quem arcou com o ônus dos pagamentos da verba alimentar paga à Sra. Gilda dos Santos Lemos,
mas sim as empresas GLF e Emblema, razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva em
contrário, urge a manutenção da glosa operada.
Já em relação às despesas médicas, também melhor sorte não se reversa ao
Recorrente. O art. 80 do RIR/99, de fato, é taxativo ao limitar a dedução de despesas pagas
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724271/2011-11

exclusivamente à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas
ocupacionais, dentre os quais não se encontram inseridos as profissionais contratadas.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade – por não se
enquadrar as prestadoras contratadas no rol taxativo de profissionais elencados no art. 80 do
RIR/99 – correta é manutenção da atuação no particular, razão pela qual mantenho a glosa das
despesas médicas pagas às profissionais Maria Reis Tóffolo e Maria Imaculada Santos Melo, por
ausência de previsão legal para as respectivas deduções.
Cabe relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, vale registrar que durante o curso processual o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna
desnecessário o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão
requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital